Tribunal: TJPA
Processo: 0017619-78.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017619-78.2016.8.14.0401

APELANTE: JOAO BOSCO DE SA PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0017619-78.2016.8.14.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE: MAURILIO EUGÊNIO DOS SANTOS MOURA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO DEFESA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISOS I E II, DA LEI Nº 8.137/90.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. TESE ACOLHIDA.
Recebimento da denúncia em
27/10/2016
e Publicação da Sentença Penal condenatória recorrível em
12/07/2022
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109, V,

c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. Pena em concreto fixada em 2 (dois) anos de reclusão. Prescrição verificada em quatro anos, nos moldes do artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal.
Extinção da punibilidade pela Prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa
.

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER do recurso, e reconhecer a extinção de punibilidade pela prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 28

de agosto de 2023.

DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO Nº. 0017619-78.2016.8.14.0401

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 13ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

REPRESENTANTE: MAURILIO EUGÊNIO DOS SANTOS MOURA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES
, objetivando reformar a sentença, (ID.), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara de Criminal de Belém-PA que o CONDENOU as sanções do art. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.137/90, aplicando a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão,
e mais 100 (cem) dias-multa,

em regime aberto, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direito (“prestação de serviços à comunidade” e “limitação de fim de semana”).

Relatou a
Denúncia, (id.10814672
), que os acusados JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES e CARLOS GERALDO GOMES DE SÁ, na condição de representantes, cogerentes, coadministradores e responsáveis tributários tributário da empresa contribuinte CEREALISTA PAGUE LEVE LTDA, perpetrou, segundo o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012007510009201-7 (id.10814687), a seguinte infração fiscal:
art. 1.°, incisos
I (omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias) e
inciso

II
(fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal), comb. c/os art. 11, caput, e 12, I, todos da Lei n." 8.137/1990, e c/os arts. 71, caput, e 91, do Código Penal, mês a mês, durante todos os meses do ano de 2003.

A Denúncia oferecida em
14/07/2016
e
recebida em
27/10/2016
, p
or meio da qual avaliou os requisitos do art. 41 do CPP e determinou a citação do acusado (id.10814697).

Certidão de inscrição em dívida ativa, realizada em 17/04/2008 (id.10814695-pág.2)

Em razões recursais
(id.10997017), a defesa de
JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES
pugnou pela absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Em sede de contrarrazões (id.12712214), o
Ministério Público
se manifestou pelo
conhecimento
e
para
manter
a r. Decisão de 1.ª Grau no que se refere à condenação do apelante pelo crime do art. 1º, I e II, da Lei 8.137/90, comb. c/ art. 71 do CPB, uma vez que o
decisum
, no que tange à autoria e materialidade, foi amplamente embasado nas provas produzidas nos autos e está de acordo com a Lei, a Doutrina e a Jurisprudência Superior que dispõem sobre o assunto, além de ter sido cumprido o devido processo legal.

Nesta instância superior (id.13409185), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso
interposto em prol de
JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES
, e reconhecimento da
PRESCRIÇÃO (RETROATIVA) DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
. E, caso apreciada a questão meritória, pelo seu
DESPROVIMENTO
, primando esse Órgão pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo: necessárias ao regular desenvolvimento do recurso
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento, na sessão do plenário virtual

VOTO

VOTO

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES
, objetivando reformar a sentença, (ID.), proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara de Criminal de Belém-PA que o CONDENOU as sanções do art. 1º, incisos I e II, da Lei n.º 8.137/90, aplicando a pena privativa de liberdade de 2 (dois) anos de reclusão,
e mais 100 (cem) dias-multa,

em regime aberto, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direito (“prestação de serviços à comunidade” e “limitação de fim de semana”).

Considerando o tempo transcorrido desde o recebimento da denúncia até prolação da sentença, resta imperiosa a análise da possível extinção de punibilidade do réu, pela ocorrência do instituto da prescrição, visto tratar-se de matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo.

Considerando que a Denúncia foi recebida em
27/10/2016
,

e a sentença prolatada em
17/07/2022 (id.10814808)
, resta evidente a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, motivo pelo qual imperioso é o reconhecimento de sua ocorrência.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público, ou para o Querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença, ou acórdão condenatório recorríveis
.”

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpôs recurso.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110

- A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º
-
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada.
GRIFEI.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V e 110, § 1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
-
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não exceed a dois;

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Sobre a matéria já se manifestou esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º DO CPB. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada, para extinguir a punibilidade do réu. (
TJ-PA - APL: 201430188272 PA, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/10/2014, 1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 05/11/2014
). (
GRIFEI
).

APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA CARACTERIZADA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISAO UNÂNIME. 1. EM RELAÇÃO À LESÃO CORPORAL GRAVE,
A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PASSA A SER REGULADA PELA PENA CONCRETAMENTE IMPOSTA NA SENTENÇA, NA HIPÓTESE DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A CONDENAÇÃO, COMO DISPÕE O ART. 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
.
2. CONSIDERANDO QUE ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSCORREU LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A OITO ANOS, RESTA CARACTERIZADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, AINDA NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO IV DO CP. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 4. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME
. [Acórdão nº 112492. Rel. Juiz Convocado ALTEMAR PAES. Publicação: 28/09/2012] (
GRIFEI
).

Manuseando a sentença penal condenatória verifica-se que o apelante
JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES

fora condenado a pena concreta e definitiva de
2 (dois) anos de reclusão
pela prática do crime tipificado no art. 1º, incisos
I E II, DA LEI Nº 8.137/90
,
razão pela qual se aplica as regras insertas nos artigos 107, IV e

109, V e

art. 110, § 1º, todos do CP, cujo o prazo prescricional é
4 (quatro) anos
.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 4 anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 110, § 1º e 109, V, todos do Código Penal, visto que, entre o recebimento da Denúncia,
27/10/2016
,

até a sentença prolatada em
17/07/2022 (id.10814808)
, transcorreram
mais de 4 (quatro) anos
.

É oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formou-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seus antecedentes criminais maculados.

Art. 107
- Extingue-se a punibilidade:

I
- pela morte do agente;

II
- pela anistia, graça ou indulto;

III
- pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso;

IV
- pela prescrição, decadência ou perempção;

V
- pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

VI
- pela retratação do agente, nos casos em que a lei a admite;

VII
- pelo casamento do agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código;

VIII
- pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração;

IX
- pelo perdão judicial, nos casos previstos em lei.

Uma vez reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa,
declaro extinta a punibilidade para o apelante
JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES
, em conformidade com o art. 107, inciso IV, c/c art. 109, V, E ART. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Diante do exposto,
declaro
EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO
quanto ao crime previstos no Art.1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 imputado ao apelante

JOÃO BOSCO DE SÁ PIRES
, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do
art.107, inciso IV, c/c art. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/09/2023